Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL IGES/DF. CITAÇÃO DO IGES/DF. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço médico que resultou no óbito da irmã da autora.
2. O agravante sustenta nulidade processual pela ausência de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo e alega risco de condenação exclusiva do ente federativo por fatos imputáveis ao instituto gestor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide em que se apura falha em serviços de saúde prestados pelo IGES/DF; e
(ii) se a ausência de inclusão do instituto no polo passivo acarreta nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O IGES/DF é serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída para executar atividades de assistência e gestão em saúde, sob supervisão da Secretaria de Estado de Saúde (Decreto no 39.674/2019 e Lei Distrital no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019).
5. A delegação de serviços públicos de saúde não exclui o dever nem a responsabilidade do Distrito Federal, que responde solidariamente por eventuais falhas na execução.
6. O Distrito Federal é solidariamente responsável, à luz dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pela má prestação dos serviços públicos de saúde, ainda que executados por entidade descentralizada.
7. Nos casos de responsabilidade solidária, o credor pode eleger contra quem demandar (art. 275 do CC), inexistindo litisconsórcio passivo necessário.
8. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam a legitimidade do Distrito Federal para figurar isoladamente no polo passivo em demandas indenizatórias por falhas de atendimento médico em unidades geridas pelo IGES/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva e responde solidariamente com o IGES/DF por falhas na prestação de serviços de saúde”; “2. A ausência de citação do instituto não acarreta nulidade, pois se trata de litisconsórcio passivo facultativo.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, 196 e 197; Código Civil art. 275, LODF, art. 204; CC, art. 275; Decreto Distrital no 39.674/2019; Lei Distrital no 5.899/2017; Lei Distrital no 6.270/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 179.338/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Seção, j. 19.10.2021; TJDFT, Acórdão 1875435, 0703627-76.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 04.07.2024, Acórdão 1677742, 0741070-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 8a Turma Cível, j. 21.03.2023, DJe 29.03.2023, (Acórdão 1407807, 0701011-85.2022.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022.), (Acórdão 1966803, 0703612-44.2021.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.).